Tribunal: TJMT
Processo: 1038831-46.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038831-46.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), THIAGO PADILHA DA COSTA - CPF: 044.519.431-67 (RECORRIDO), URIEL RODOLFO PIZZOLO - CPF: 023.831.481-21 (ADVOGADO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. OMISSÃO NO JULGADO. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por Thiago Padilha da Costa contra acórdão que negou provimento a recurso inominado do Município de Cuiabá, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ITBI com base no valor venal de referência e determinou a restituição do valor pago a maior. O acórdão fixou honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico, sem examinar o pedido de fixação equitativa formulado nas contrarrazões.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto ao pedido de fixação equitativa dos honorários sucumbenciais, em razão do valor irrisório do proveito econômico obtido.

III. Razões de decidir

3. Verifica-se omissão no acórdão embargado ao não enfrentar o pedido de fixação equitativa da verba honorária, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, formulado de modo expresso nas contrarrazões.

4. O valor obtido com a aplicação percentual (R$ 133,99) revela-se manifestamente desproporcional, incompatível com a dignidade da atuação profissional e com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

5. A fixação equitativa é cabível na hipótese, considerando-se a natureza da demanda tributária, o enfrentamento de tese jurídica de repercussão nacional (Tema 1.113/STJ) e o tempo despendido no processo.

6. Os honorários advocatícios são fixados, por equidade, no valor de R$ 800,00.

7. Rejeita-se o pedido de aplicação da multa por embargos protelatórios, ante a pertinência da matéria arguida.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos integrativos, para sanar omissão e fixar os honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 800,00.

Tese de julgamento:

"1. É cabível a fixação equitativa dos honorários advocatícios quando o proveito econômico obtido for irrisório, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

2. Embargos de declaração podem ser acolhidos com efeitos integrativos para suprir omissão relativa à fixação da verba honorária."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8º, 1.022, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.113.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

V O T O

Egrégia Turma,

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099, de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Thiago Padilha da Costa
contra o acórdão proferido sob ID. 327565887, que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo
Município de Cuiabá
, mantendo integralmente a sentença de procedência que reconheceu a ilegalidade da cobrança do ITBI com base no valor venal de referência e determinou a restituição dos valores pagos a maior.

Sustenta o embargante que o acórdão incorreu em omissão, porquanto deixou de apreciar o pedido de
fixação equitativa
dos honorários de sucumbência, formulado em suas contrarrazões, diante da irrisoriedade do proveito econômico obtido (R$ 893,26), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

O Município apresentou contrarrazões, arguindo o caráter meramente infringente e protelatório dos embargos, e pugnando pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em se tratando de embargos de declaração, cumpre verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material
.”

Ressalte-se que os embargos de declaração têm por finalidade sanar obscuridade, omissão ou contradição eventualmente presentes no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

Analisando os autos, verifico que assiste razão à parte embargante.

No caso em exame, observa-se que o acórdão embargado, ao manter a sentença de primeiro grau e fixar os honorários sucumbenciais em 15% sobre o proveito econômico obtido, deixou de apreciar o pedido de fixação equitativa da verba honorária, formulado oportunamente nas contrarrazões ao recurso inominado.

A omissão é manifesta, uma vez que o valor resultante da aplicação do percentual sobre o proveito econômico — aproximadamente R$ 133,99 — mostra-se irrisório e incompatível com os critérios legais de razoabilidade e proporcionalidade que orientam a fixação dos honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
”. Tal dispositivo visa evitar que a aplicação mecânica de percentuais sobre valores diminutos resulte na desvalorização da atuação profissional do advogado e no esvaziamento da natureza remuneratória da verba.

Cuida-se, pois, de hipótese que impõe a fixação equitativa, sobretudo considerando a natureza tributária da demanda, o zelo técnico demonstrado, a necessidade de enfrentamento de matéria de repercussão nacional (Tema 1.113/STJ) e o tempo despendido no acompanhamento processual.

Dessa forma, reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos integrativos, para fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 800,00 (oitocentos reais), valor que se revela razoável e proporcional às circunstâncias da causa.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pelo embargado, entendo não ser cabível, porquanto os embargos apresentados possuem fundamentação pertinente e visam suprir omissão efetiva no julgado, sendo legítimo o questionamento acerca da base de cálculo dos honorários advocatícios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
DOU-LHES PROVIMENTO
, com efeitos integrativos, para sanar a omissão e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em
R$ 800,00 (oitocentos reais)
, mantidos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026